Tribunal: TJDFT
Processo: 0713698-33.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713698-33.2023.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LAIS NOGUEIRA DUARTE, T. N. D. REPRESENTANTE LEGAL: LAIS NOGUEIRA DUARTE APELADO: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. DESPACHO 1. De acordo com as declarações de IDs no 70963429 e no 70963427, o plano de saúde dos autores foi reativado apenas em 17/4/2025, após a publicação do acórdão de ID no 70403594. A operadora, portanto, só poderia cobrar as mensalidades a partir daquela data, quando o contrato efetivamente voltou a vigorar. 2. A guia de ID no 71750196, emitida em 13/5/2025, às 17h28, solicitou ao plano de saúde autorização para “exame anátomo patológico de peça cirúrgica”, código 21010030, em razão de “apendicite cecal/apendicite aguda”. 3. Na sequência do mesmo ID, na página 2, há um print de tela de telefone celular com o título “Autorização de procedimentos”, com a mesma solicitação de biópsia, datada de 14/5/2025, com número de protocolo, direcionamento ao Laboratório Sabin de Análises e data de validade de 13/7/2025. O pedido, contudo, não teria sido validado pelo plano de saúde (ID no 71750196, pág. 3 – praticamente ilegível). 4. Nota-se que a data do pedido da biópsia coincide com a data do pagamento do boleto vencido em 15/4/2025 (comprovante de ID no 71846196), o que explica a negativa da operadora, haja vista o tempo necessário para a compensação. 5. Apesar de alegar que o material coletado só poderá ser processado até o dia 20/5/2025 (ID no 71846195, pág. 2), a autora não apresentou qualquer documento que confirme essa informação, sobretudo porque há protocolo que indicaria a validade até julho (ID no 71750196, pág. 2). 6. Vale lembrar que o pedido de urgência somente foi apresentado quatro dias após a alegada negativa, às 23:10:50 de 18/5/2025, domingo (ID no 71846195). 7. Diante disso, intimem-se com urgência, concomitantemente, pelo meio mais rápido: (a) a autora para juntar documento que comprove a afirmativa de que o material coletado para biópsia somente poderá ser processado até 20/5/2025, terça-feira, sob pena de descarte. (b) a ré para esclarecer a negativa, uma vez que o plano somente foi reativado em abril, o que impossibilitaria a cobrança do mês anterior, março, e a autora recebeu documento de terceira pessoa que justificaria a inadimplência. 8. Registre-se que o prestador constante no print de ID no 70963425, pág. 1, diz respeito a pessoa alheia ao processo, assim como o boleto de ID no 71750198, vencido em 30/6/2021. 9. Após, retornem-me os autos. 10. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO